Tribunal: TJDFT
Processo: 0740205-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740205-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: LUIZ ANTONIO DA SILVA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a produção de prova pericial, a suspensão de qualquer cobrança em relação ao agravado até a definição do saldo devedor do financiamento, bem como a liberação de valor incontroverso. Ocorre que, contra a mesma decisão agravada, a própria agravante informa que opôs embargos de declaração, que se encontram pendentes de julgamento (ID 110618979 do processo originário). Assim, por força do princípio da unirrecorribilidade, não se admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão já impugnada por embargos de declaração ainda não apreciados. Nesse sentido: “(...) 1 - A interposição de recursos sucessivos pela mesma parte e contra o mesmo pronunciamento judicial constitui atitude afrontosa ao princípio da unirrecorribilidade, razão pela qual deve ser conhecido somente o primeiro recurso aviado. (...)” (Acórdão 1241820, 07140040520188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 30/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator